Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710122-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA APELADO: VALDECI BRAGA DA SILVA, FRANCISCA ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA (ID 18463113) contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação reivindicatória ajuizada contra VALDECI BRAGA DA SILVA e FRANCISCA ALVES BATISTA (ID 18463107). Contrarrazões no ID 18463117 pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não merece conhecimento ante a ausência de pressuposto recursal de admissibilidade. Conforme determina a legislação processual, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput do CPC/2015). Cuida-se de requisito objetivo extrínseco. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado, sendo absolutamente imprescindível, conforme a dicção legal, a sua efetiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei impõe o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC/2015). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Na hipótese dos autos, recurso de apelação interposto em 23/07/2020 (ID 18463113), desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal. Diante dessa irregularidade, a parte apelante foi intimada para a recolher o valor do preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC/2015), sob pena de deserção (ID 20217215). No entanto, ao invés de assim proceder, a apelante juntou aos autos anterior comprovante de pagamento realizado na data de 23/07/2020 (ID 20416226), acompanhado da guia de recolhimento (ID 20416225), argumentando que já havia recolhido o preparo na forma simples, comprovante não juntado na época por motivo que “desconhece” (ID 20416224). Ocorre que, por expressa disposição legal, não há que se falar em possibilidade de comprovação tardia. Essa comprovação deveria ter sido realizada no ato da interposição do recurso, conferindo a lei possibilidade de sanar-se o vício posteriormente desde que houvesse o recolhimento em dobro dentro do prazo estabelecido (art. 1.007, caput e §4o c/c art. 932, parágrafo único do CPC/2015), o que, todavia, não foi observado, já que a recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anterior. Destarte, como a apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso; uma vez intimada, não atendeu à determinação de recolhimento em dobro; tampouco provou justo impedimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Transcrevo, nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier, Leonardo Carneiro e Humberto Theodoro Júnior: “O preparo consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. À sanção para a falta de preparo oportuno dá-se o nome de deserção. Trata-se de causa objetiva de inadmissibilidade, que prescinde de qualquer indagação quanto à vontade do omisso. O preparo há de ser comprovado no momento da interposição (art. 1.007, CPC) - anexando-se à peça recursal a respectiva guia de recolhimento -, se assim o exigir a legislação pertinente, inclusive quanto ao pagamento do porte de remessa e de retorno. ( ) No caso de recurso sem preparo, o relator intimará o recorrente para que o realize em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4°, CPC). Como não há prazo previsto, vale a regra geral do prazo de cinco dias (art. 218, §30, CPC), salvo se outro for determinado pelo juiz. O legislador impôs uma multa de cem por cento do valor do preparo como sanção substituta à inadmissibilidade imediata do recurso. É importante registrar a natureza dessa dobra do valor: multa; por isso, caso o recorrente seja vencedor, esse valor não entrará no monte ‘despesas da sucumbência’, que deve ser suportado pelo vencido. Multas não são despesas processuais. Caso recolha valor menor do que o dobro, após ser intimado, o recorrente não terá direito à complementação prevista no § 2° do art. 1.007 do CPC (art. 1.007, §50, CPC). Ou seja, ou o recorrente recolhe o valor dobrado ou o recurso não será conhecido. Se não fosse assim, o recorrente teria três oportunidades de fazer o preparo, em óbvio incentivo ao abuso processual” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. v.3. p. 125 e 128/129) “O novo CPC, inspirado pelas ideias de processo justo e de eficácia da prestação jurisdicional, abriu mão do formalismo exacerbado, a fim de que se atinja, sempre que possível, a finalidade última do processo, que é servir de instrumento para solucionar o litígio (mérito). É que foi erigido à categoria de norma fundamental o direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4o). Nessa esteira, o NCPC, acima de tudo, se compromete com a superação de problemas formais, para que seja preferencialmente alcançada a composição definitiva do litígio. Eis a razão pela qual o rigor excessivo com que a jurisprudência, ao tempo do Código anterior, tratava a obrigação do recolhimento prévio do preparo e do porte de remessa e de retorno foi agora abrandado: (a) Possibilidade de recolhimento do preparo após a interposição do recurso: o § 4o do art. 1.007 permite que o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, admitiu, expressamente, o NCPC que a parte recolha o preparo após a interposição do recurso, desde que o faça em dobro, como uma espécie de punição pela falta. ( ) Entretanto, o NCPC veda a complementação permitida pelo § 2o, se o preparo tardiamento efetuado em dobro não tiver sido completo (§ 5o)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v.3. p. 842) Reconhecendo a pena de deserção quando o recorrente não prova o pagamento em tempo e modo sem o amparo de justa causa, nem efetua posteriormente o recolhimento em dobro quando intimado, reproduzo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). ( )” (STJ. AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 24/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NOVA OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. IRREGULARIDADE. NÚMERO CONSTANTE NA GUIA DIVERSO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ( ) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o recurso especial é deserto quando a parte não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição e, posteriormente, deixa de atender à intimação para o recolhimento em dobro. Precedentes. 3. A norma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 remete à comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e não somente ao efetivo pagamento da quantia no prazo recursal. Assim, não estava a parte recorrente, na espécie, dispensada do recolhimento em dobro, consoante a intimação do Tribunal a quo. 4. Hipótese em que, ademais, foi concedida nova oportunidade à parte para proceder ao recolhimento em dobro. No entanto, ao fazê-lo, houve indicação errônea, na guia de recolhimento, do número de referência do processo. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1507458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 986.774/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. ( )” (STJ. AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ( ) 2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POS TERIOR. REGRAMENTO EXPRESSO. ART. 1.003, § 6o, DO CPC/2015. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que ‘a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento’ (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, ‘descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal’ (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada, circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no verbete 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos.’ ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1357099/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que "a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 2. De acordo com o posicionamento desta Corte Superior, "descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, intimado para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, o recorrente deve ter seu recurso inadmitido com fundamento na deserção. Incide, na espécie, o disposto na Súmula 187 deste Tribunal" (AgInt no AREsp 1.229.342/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, DJe 22/8/2018). 3. No caso, consignou a decisão agravada que a parte recorrente não realizou o necessário recolhimento em dobro das despesas recursais, apesar de regularmente intimada (limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada), circunstância que ensejou a declaração de deserção do recurso especial, nos termos da orientação sumulada no Verbete n. 187 do STJ: ‘É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos’. 4. A preclusão consumativa impede o recolhimento do preparo em nova oportunidade (com pedido de desconsideração da petição anterior), mesmo que dentro do prazo conferido pela Presidência desta Corte. ( )” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1789515/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) Adotando esse mesmo entendimento, julgados deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (TJDFT. Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020) "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal, ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples. ( )” (TJDFT. Acórdão 1244539, 07360611420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação processual estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sendo possível a intimação para complementação ou recolhimento em dobro uma única vez. 2. Intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte limitou-se a juntar o comprovante não juntado por ocasião da interposição do recurso. Desta forma, desatendido o comando judicial, não há alternativa se não a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento. ( )” (TJDFT. Acórdão 1208811, 07126154820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019) O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). No caso, trata-se de apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015. Cabível, portanto, fixação de honorários recursais. Considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso (contrarrazões ofertadas pela curadoria especial com pedido genérico de manutenção da sentença), majoro os honorários da sucumbência originária em 1% (um por cento). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, § 4o do CPC/2015 c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC/2015). Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora